Tribunal: TJBA
Processo: 8007748-58.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8007748-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: André Siqueira de Souza Advogado(s): RAFAEL SANTANA NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3.º, PARTE FINAL, DO CÍDIGO PENAL. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA NO ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP. IMPOSIÇÃO DA PENA DEFINITIVA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE ROUBO. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM DIVISÃO DE TAREFAS. FALTA DE INDICATIVOS A DEMONSTRAR O DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VETORIAL DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” CORRETAMENTE VALORADAS NEGATIVAMENTE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE JUSTIFICA A MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU INJUSTIÇA MANIFESTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONAL RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8007748-58.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente ANDRÉ SIQUEIRA DE SOUZA, contra a condenação proferida na Ação Penal n.º 0007386-51.2018.805.0191, emanada da 2.ª Vara Crime e Tóxico da Comarca de Paulo Afonso-BA, e confirmada, em Apelação, pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal desta Corte. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora